Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Embargos de Declaração na Ação Rescisória Processo n. 0716119-57.2022.8.07.0000 Embargante(s) Construtora Queiroz Garcia Eireli Embargado(s) Diana Mary Pereira Da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Construtora Queiroz Garcia Eireli contra pronunciamento unipessoal desta relatoria (Id 35757996) que determinou a apresentação de emenda à inicial para indicar o correto valor da causa, o qual deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a propositura da ação rescisória, bem como ordenou a complementação do pagamento das custas e comprovação do depósito prévio de 5% do valor da causa atualizado. Em razões recursais (Id 36199127), o embargante sustenta, em suma, ter dúvida quanto ao modo pelo qual deve quantificar o proveito econômico. Argumenta não ser objeto da demanda rescisória a obrigação de pagar pensão mensal até que a ré atinja 75 (setenta e cinco) anos. Diz que “não consegue determinar o termo final da pensão vitalícia (que é a data do falecimento da ré), e sem esse dado entende ser impossível calcular o valor exato do proveito econômico da demanda”. Pede esclarecimento sobre “a metodologia de cálculo adequado para se chegar ao proveito econômico da ação ou aponte a estimativa do termo final da pensão mensal vitalícia (depauperamento da ré)”. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta pronunciamento unipessoal. O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. No caso, nenhum dos vícios acima indicados há no pronunciamento objurgado, o qual de forma cristalina indica o parâmetro a ser utilizado pela embargante para aferir o valor da causa, conforme abaixo: Emende-se a petição inicial para indicar o valor da causa, o qual não foi mencionado. Deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a propositura da ação rescisória. Diversamente do alegado, há proveito econômico e este é estimável, porquanto a autora objetiva alterar a sentença rescindenda, que a condenou ao pagamento de pensão por morte vitalícia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais com correção monetária e juros de mora desde o vencimento de cada prestação e ordenou a constituição de capital para assegurar o pagamento da obrigação na forma do art. 533 do CPC, para limitar a obrigação até que a requerida complete 75 anos de idade. Em consequência, da indicação correta do valor da causa, a autora deve complementar o pagamento das custas e comprovar o depósito prévio de 5% do valor da causa atualizado. (Id 35757996) No caso, evidente está a intenção da embargante de alterar o período do pagamento da pensão que deve à parte ré, pois pretende limitá-lo à data em que ela complete 75 anos. Vale consignar ser a referida pensão espécie de indenização, conforme previsto no Código Civil: Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Imperativo recordar ser expresso o estatuto processual ao determinar que o valor da causa constará na petição inicial e será, “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido” (art. 292, V, do CPC). Nesse contexto, em que manifesto estar o proveito econômico pretendido pela autora relacionado à limitação do pagamento da pensão ao tempo em que a ré complete 75 anos, perfeitamente aferível se mostra o valor da causa, conforme indicado no despacho embargado. Não há dúvida, portanto, de que a importância econômica da demanda proposta corresponde ao montante total da indenização que o autor pretende ver alterado e que compreende ao somatório das parcelas mensais até data em que a parte ré complete 75 anos. Feitas essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, os REJEITO. Cumpra-se o determinado no despacho de Id 35757996 para a correta apresentação do valor da causa em nova petição inicial e complementação do pagamento das custas e comprovação do depósito prévio de 5% do valor da causa atualizado. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para atendimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora